Tribunal: TCU
Processo: 035.937/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 724/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 169, VI, e 212 do RITCU, ACORDAM, ante a inocorrência de irregularidade causadora de prejuízo ao erário, em determinar o arquivamento deste processo e dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta aos responsáveis e à Superintendência da Zona Franca de Manaus, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.937/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriano Premebida (XXX.716.329-XX); Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera (84.522.770/0001-94) e Shirley Mauro Teixeira (XXX.380.472-XX). 1.2. Órgão: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.